Tribunal: TJMT
Processo: 0028025-50.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028025-50.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO CAMPOS GOMES - CPF: 060.589.691-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 014.943.051-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUKA KAWE DIAS AMORIM - CPF: 051.978.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR
- SENTENÇA CONDENATÓRIA
- INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO POR ROUBO,
IDADE DO ADOLESCENTE
NÃO COMPROVADA,
NÃO
CONHECIMENTO DA IDADE DO
ADOLESCENTE
,
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS
,
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADAS
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA -
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA
-
AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO
-
RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E CONFIRMADO EM JUÍZO
-
APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO NA POSSE DO APELANTE
-
JULGADO
DO TJMT -
EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELO ROUBO
-
RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA
VÍTIMA –
APROXIMADAMENTE
50
MIN (
CINQUENTA
MINUTOS)
-
LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A MAJORANTE
-
UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTO DA VÍTIMA -

ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT -
CAUSA
S
DE AUMENTO [
RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO]
CONSERVADAS -
IDADE
DO ADOLESCENTE DEMONSTRADA POR

DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA

-

CORRUPÇÃO DE MENOR
- DELITO FORMAL

- ARESTOS DO STJ E TJMT - SUMULA 500 DO STJ -
CONDENAÇÃO
- CORRUPÇÃO DE MENOR
-
PRESERVADA
-
PREMEDITAÇÃO
- NECESSÁRIA
INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS
-
ATOS PREPARATÓRIOS COMPLEXOS E/OU VOLTADOS A DIFICULTAR A APURAÇÃO DO CRIME
-
PERDA PATRIMONIAL
-
CONSEQUÊNCIA ÍNSITA AO CRIME DE ROUBO
– VALORAÇÕES NEGATIVAS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS -
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE

DAS
CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
DO ROUBO EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ
- PENA IMPOSTA – INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS FAVORÁVEIS - PRIMARIEDADE - REGIME INICIAL SEMIABERTO AUTORIZADO - ORIENTAÇÃO DO STJ -

PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT
-
RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE PARA READEQUAR
A PENA
E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO
.

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(
TJMT,
AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

A restrição à liberdade da vítima por, aproximadamente,
50
min (
cinquenta
minutos) constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a
majorante
prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, HC no 109.176/SP
;
TJMT,
Ap
182420/2015)

A
causa de aumento
do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja
desmuniciada
, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF,
RE com Agravo no 1.263.223/MG
).

A

“certidão de nascimento não é o único documento hábil à comprovação da menoridade do adolescente a fim de caracterizar a elementar do crime de corrupção de menor, porquanto há outros documentos dotados de fé pública igualmente válidos para fundamentar o livre convencimento do Magistrado”
(STJ, HC no 476.345/MG
).

A
corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ,
AgRg
no
AREsp
1640414/DF; TJMT,
Ap
no 44278/2018; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049).

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT,
Ap
no 20137/2018; TJMT,
Ap
no 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT,
Ap
no 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

A
perda patrimonial afigura-se consequência ínsita ao crime de roubo, de modo que a mera referência acerca da falta de recuperação dos objetos subtraídos não autoriza a elevação da pena-base
(STJ,
AgRg
no
AREsp
562.617/PA
; TJMT AP NU
0003416-78.2016.8.11.0051).

O c. STF e c. STJ decidiram no sentido de que
a aplicação
concomitante

das
causas de aumento de pena
do roubo exige fundamentação concreta
acerca
do
emprego cumulativo à reprimenda
(
STF,
AgR
no ARE n
o
896.843/MT; HC n
o
110.960/DF
; STJ,
HC n
o
472.771/SC;
HC 620.677/SP
).

“Considerando que a reprimenda imposta não supera os 8 anos de reclusão, tendo a pena-base sido estabelecida no mínimo legal, sem que tenha sido declinado fundamento concreto a justificar a fixação do regime prisional mais gravoso, o paciente faz jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', e § 3o, do Código Penal.”
(
STJ,
HC 642.018/PE)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0028025-50.2019.8.11.0042
- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE
CUIABÁ

APELANTE(S):
GUSTAVO CAMPOS GOMES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação c
riminal interposta
por

GUSTAVO CAMPOS GOMES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos de ação penal (Código
586169
), que o condenou por roubo majorado
[
concurso de pessoas
, restrição à liberdade da
vítima

e emprego de arma de fogo
]
e corrupção de menor, em concurso
material
,

a
11
(
onze
) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão
[sem pena de
muta
]
, em regime inicial
fechado
-
art. 157, § 2o,
II
e
V,

§o
2o-A, I,
do CP
e art. 244-B do ECA
, c/c art. 69
do CP
- (ID
101661742
).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação pelo roubo; 2) a idade do adolescente
não estaria comprovada
; 3)
não
“
tinha conhecimento da idade do menor”
; 3)
as circunstâncias judiciais
[culpabilidade e consequências do crime]
seriam favoráveis; 4)
a
s
causa
s
de aumento do emprego de arma de fogo
e
restrição
à
liberdade da vítima não est
a
ria
m
caracterizada
s
.

Pede o provimento para
que seja absolvido do roubo e da corrupção de menor. Subsidiariamente, reduzida a

pena

(ID
101666966
).

Preques
t
iona
a Súmula 74 do STJ
;

art.
5o, LV, da CF;
art. 244-B da Lei no 8069/90
;
art. 20
, art. 59 e art. 68, do CP; art. 155, art. 156, art. 226 r art. 386 do CPP
(ID 101666966).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do apelo (ID
101666969
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Art. 157, § 2°, inc. II e V, e § 2°-A, inc. I, do CP, c/c art. 244-B da Lei n° 8.069/90 - Sentença condenatória - Irresignação defensiva: Pretendida reforma da sentença a fim da absolvição referente ao crime de corrupção de menor, bem como de roubo qualificado; subsidiariamente, retificação dosimétrica, para redimensionar a pena-base, bem como exclusão da
majorante
referente ao concurso de pessoas e restrição de liberdade - Inviabilidade - Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas, demonstrando o quantum satis à condenação - Dosimetria irrefutável - Sentença adequada e devidamente fundamentada - Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Élio
Américo
, procurador de Justiça - ID
107217975
)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[
...
]
no dia 08 de julho de 2019, por volta das 20h45m, na prainha, em frente ao posto de combustíveis
Idaza
, no Centro Sul desta cidade, o nacional
Gustavo Campos Gomes
, acompanhado do menor infrator
Luka
Kawe
Dias Amorim
, de 17 anos de idade, com designíos de vontade e consciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, mediante o emprego de grave ameaça, com utilização de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima
Roberto
Pereira
De
Carvalho
, dela sub
traiu um
veículo
tipo Uno Mille Way, cor branca, placas NJS-9556.

[...]

no mesmo dia, hora e local do crime anterior,
o denunciado
Gustavo Campos Gomes
,
ciente de sua conduta ilícita e reprovável, corrompeu a pessoa de
Luka
Kawe
Dias Amorim
, com apenas 17 anos de idade, com ela a conduta típica acima descrita
. [
...
]

Diante do exposto, denuncio Gustavo Campos Gomes, como incurso das disposições do art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal e art. 244-B do
Estatuto
da Criança e do Adolescente [
...
]
.
”
(
Milton Pereira
Merquíades
, promotor de Justiça – ID
101661742
)

O Juízo singular
reconheceu a responsabilidade penal e
dosou a pena nos seguintes termos:

“
[
...
]

No que diz respeito a autoria, nega o imputado a prática delituosa, sob a justificativa de que teria solicitado uma carona ao menor para o bairro Cabral, justificando a razão pelo qual foi encontrado dentro do veículo na companhia do infante por ocasião da abordagem da polícia militar, em um veículo com registro de roubo.

Interessante nesse contexto todo, é que no decorrer do interrogatório do imputado, consignou que no dia do fato delituoso estivera, ou então passara, na residência de seu irmão, diga-se, qual sequer declinou o nome e mais, cujo fato teria mencionado aos doutos Defensores Públicos que lá estiveram em entrevista, provavelmente na unidade prisional, mais que mesmo assim não o arrolou como testemunha e muito menos pugnou, nesta solenidade, para que fosse ouvida como testemunha do juízo, mas, confesso que essa diligência também seria irrelevante ao ponto de influir na convicção desse magistrado, pois inegável que a vítima teria como deixar de reconhecer o réu como um dos autores do crime de roubo, pois afinal foi abordado e rendido por eles, e mais ainda, foi conduzido por eles a um longo trajeto do centro de Cuiabá, pois a Praça Ipiranga, fica localizada no Centro de Cuiabá, até a cidade vizinha de Várzea Grande/MT, detalhe, com a presença do réu sentado ao seu lado, como passageiro.

Portanto, fico a questionar como é que uma pessoa que está sendo assaltada por outra e é conduzida por longo trajeto ao seu lado, seria possível de esquecer e consequentemente não reconhecer o seu assaltante, logo, diante desse simples contexto, é fácil concluir que o réu em seu direito de negar o crime, nada mais fez que exercitar por esse
‘
direito
’
, contudo, não me convence também, pelo fato de que o réu na delegacia foi reconhecido pelas mesma vestimentas, vestimentas essas, que o imputado nesta solenidade disse que a pessoa que realmente subtraiu o veículo, tinha muito parecida, ou seja, ao tentar criar uma situação imaginária, fantasiosa, não sabe o acusado que acabou, ainda mais, complicando a sua situação.

Primeiramente, porque acaba confirmando que estava com roupagem que havia sido reconhecida pela vítima, segundo, chamou a responsabilidade para si, para a defesa fazer essa prova da existência de um terceiro, retirando, portanto, do M. Público, a obrigação, o dever, de fazer essa prova, de que realmente o réu teria cometido o crime. Portanto, como se nota, por todas essas circunstâncias é que faz com que este juízo forme a convicção pela certeza do crime de roubo imputado ao réu, logo, a condenação por crime de roubo é medida de rigor e, pertinente a qualificadora do emprego de arma de fogo, por mais que não tenha sido apreendida a arma, essa questão já ficou superada, até mesmo a nível do TJMT, eis que o enunciado no 01 das Câmaras Criminais Reunidas já sedimentou o entendimento da dispensa da apreensão da arma para o reconhecimento dessa qualificadora, e mais, se não precisa nem a apreensão da arma para essa qualificadora, muito menos, pouco importa com quem estivesse a posse dessa arma, bastando a certeza de que na ocorrência do crime ela foi utilizada e, nesse sentido, não paira qualquer dúvida pela vítima, tanto é que nesta solenidade, em certo momento, a vítima mencionou e gesticulou
‘
Fui eu que levei a cutucada da arma
’
e quando mencionou cutucada, gesticulou.

Assim, superada quanto essa qualificadora do emprego da arma, tenho também que encontra ressaltada de forma evidente a qualificadora do concurso de pessoas, pois, neste instante nem irei fundamentar quanto a presença do menor, como sendo a segunda pessoa que teria cometido o crime, uma vez que a douta defensora pugna pela absolvição do réu, pela prática delitiva de corrupção de menor. Fato é que existia uma outra pessoa, e também, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, basta a existência de uma outra pessoa no evento delituoso, inclusive, independentemente de ser inimputável ou não para a configuração da qualificado do concurso de pessoas.

Assim, temos a existência de duas das qualificadoras do crime de roubo, qual seja, o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas, restando agora quanto a liberdade da vítima e, nesse aspecto, inquestionável, que houve a restrição a sua liberdade, uma vez que foi abordado, rendido e conduzido até o município vizinho desta capital, quando lá, foi colocado em liberdade, de modo que, essa condução não se deu de forma voluntária, ao contrário, estava sob mira de revólver que lhe obrigava a conduzir o réu em companhia de outro assaltante até a cidade vizinha de Várzea Grande, logo, como não se afirmar que essa conduta não constitui essa qualificadora de restrição da liberdade de modo que não há como deixar de afirmar que essa conduta não venha constituir essa qualificadora de restrição
à
liberdade.

Pertinente ao Crime de Corrupção de Menor, peço as mais diversas vênias a douta D. Pública pertinente ao fundamento de absolvição, concernente a ausência de documento para comprovação da menoridade, visto que inexiste qualquer óbice para que seja atestado a menoridade com fé pública, como os constantes do próprio termo do menor Luka
Kawe
Dias Amorim, cujo termo encontra acostado à fl. 21, já que naquele documento constam alguns dados pessoais do menor, portanto, qual só por ele poderia ter sido atestado, o que constitui prova documental idônea a comprovar a menoridade, uma vez que é emanado de uma autoridade pública, logo,
d.v
., penso que esse argumento de defesa não deve prosperar como motivação de absolvição, da mesma forma, acerca da impossibilidade da constatação do menor, visto que apresentariam segundo a defesa, ser o menor de porte avantajado, todavia, o que ouvi da testemunha PM, ao contrário, aparentava estar debilitado pelo uso de entorpecente e não o seu poderio avantajado.

Ademais, quem deveria manifestar que não sabia da idade do seu parceiro no crime, teria de ser o réu, aqui presente, mas como que também iria afirmar por isso, a não ser,
d.v
., que viesse contar uma nova “lorota”, visto que já o conhecia à semana, inclusive na praça Ipiranga, qual coincidentemente, local onde abordou o motorista do Uber, portanto, essa manifestação da douta defesa teria relevância de que o réu esclarecesse que desconhecia a idade de seu comparsa no crime, e isso, ele não fizera, e o reconhecimento se daria por terceiro, até porque o crime de corrupção de menor é um delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela mesma, visa, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção no menor na esfera criminal e, a prova dos autos não condiz que o réu não tenha agido ao contrário, de modo que a condenação por essa espécie delituosa também se impõe.

Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE A DENUNCIA para condenar o réu GUSTAVO CAMPOS GOMES, devidamente qualificado, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o,
incs
. II e V e 2o- A,
inc
, I do CP e art. 244-B da Lei no 8.069/90 - ECA, em concurso formal (CP. Art. 70, primeira parte
) a pena de
07 (sete) anos e 01 (mês) de reclusão, em REGIME FECHADO, a teor do que estabelece art. 33, § 3o do CP.
[...]

Do Crime de Roubo

Quanto a culpabilidade, evidentemente demonstrada, inclusive excedendo a normalidade, em decorrência da premeditação, inclusive, utilizando terceiro de boa-fé, no caso o frentista, para que adicionasse o motorista do Uber para que buscasse o réu e seu comparsa, achando que se tratava de uma corrida normal, utilizando, o réu de terceira pessoa para o cometimento do crime o que demonstra que a conduta merece maior reprovabilidade; quanto aos antecedentes, é o réu primário; Quanto a conduta social e a personalidade, Nada no feito aferir; Os motivos do Crime, inerentes a espécie delituosa; As circunstâncias do crime, deixo de considerar nesta fase a fim de evitar o bis in idem, as consequências do crime, também hei de considerar desfavorável ao imputado, uma vez que partes dos objetos subtraídos deixaram de ser recuperados pela vítima, finalmente no que diz respeito ao comportamento da vítima, conforme é cediço,. Não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Assim considerando que para circunstancia judicial que não seja para antecedentes, personalidade e motivos do crime, utilizarei a fração de 1/8 para a estabelecer o quantum da pena base.

Dessa forma, consi
derando que foram reconhecidas
duas circunstâncias judiciais em desfavor do imputad
o, quais sejam, a culpabilidade
e as consequências do crime, então f
ixo a pena base em 05 (cinco
) anos e 06 (
seis
) meses de reclusão.

Inexistem agravantes, entretanto, reconheço a atenuante da menoridade penal relativa, de modo que, atenuo a pena em 1/6 da pena base fixada, encontrando assim a
pena provisória de 04 (quatro) anos e 07 (sete
) meses de reclusão.

Na Terceira fase da dosimetria da pena não vislumbro nenhuma causa de diminuição da pena, entretanto, existem três qualificadoras, de modo que em decorrência dessa quantidade de qualificadoras é que utilizo a fração de 1/3 de modo
que majoro a reprimenda em mais
01 (um
) e 06 (seis
) meses, de modo a enco
ntrar nesta fase a pena de 06 (seis) anos e 01 (um
) mês de reclusão.

Do Crime De Corrupção De Menor

Na primeira fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma
circunstância
judicial em desfavor do imputado, razão pelo qual fico a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma agravante, entretanto, reconheço a atenuante da menoridade penal relativa, no entanto, deixo aplicá-la, uma vez que a pena base foi fixada já no mínimo legal, dessa forma, não podendo, a pena ficar a quem do mínimo estabelecido por lei, até mesmo por força da Súmula no 231 do STJ, de modo que continuo o fixar a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão, qual torno, nesta fase, em definitivo, ante a ausência de qualquer causa de aumento e diminuição de pena.

No entanto, em decorrência dos crimes praticados, quais sejam, roubo e corrupção de menor, tenho em reconhecer o concurso formal a que se refere o disposto no art. 70, primeira parte, do CP, isto em face de acordo com a mais abalizada jurisprudência do STJ, em que reconhece o concurso formal entre essas espécies delituosas, de modo que como as penas dos crimes pelo qual o réu encontra sendo condenado são distintas, então, aumento sob a pena mais grave a fração de 1/6, desse
modo
, fixo a pena, agora, em definitivo, em 07 (sete) anos e 01 (mês) de reclusão, em regime fechado a teor do que estabelece no art. 33, § 3o do CP, deixando de fixar em regime mas brando mesmo em face a detração, pois, em tese, alcançaria o regime semiaberto tão somente após o perí
odo de 01 (um) ano e 02 (dois
) meses de sua segregação, enquanto que encontra preso tão somente pelo período de 05 (cinco) meses

[
...
]
.”
(
Wladymir

Perri
, juiz de Direito
-
ID
101661742
)

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ interpôs Embargos de Declaração, o qual foi acolhido para retificar a sentença
, “
passando a constar da seguinte maneira na dosimetria da
3a e última fase, aplicando a fração de 2/3 (dois terços) da
majorante
prevista no § 2o-A, do art. 157 do CP
, consoante foi devidamente reconhecida nas razões de decidir, assim como aplico o
concurso material benéfico de crimes
, cuja pena definitiva é de
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão. [...]
Por tais considerações,
JULGO PROCEDENTE A DENUNCIA
para condenar o réu
GUSTAVO CAMPOS GOMES
, devidamente qualificado, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o,
incs
. II e V e 2o- A,
inc
, I do CP e art. 244-B da Lei no 8.069
/90 - ECA, em concurso formal (
aplicando a regra do concurso material favorável e/ou benéfico
) apena de
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 06 ( seis ) dias de reclusão
, em
REGIME FECHADO
, a teor do que esta
belece art. 33, § 3o do CP.
”

(
Wladymir

Perri
, juiz de Direito - ID 101661744)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelo
Termo de Exibição e Apreensão (ID 101661742
)
,

Termo de Entrega (ID 101661742)
e Auto
d
e Avaliação Indireta (ID 101661742)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

N
a
fase policial, foram ouvidos
Edolin
Evangelista da Silva, policial militar (ID 101661742),
Tiago Willian da Silva, policial militar (ID 101661742), Roberto Pereira de Carvalho, vítima (ID 101661742
)
,
Luka
Kawe
Dias Amorim, adolescente (ID 101661742 ),
e o apelante (ID
101661742).

A vítima Roberto Pereira de Carvalho compareceu à Delegacia de Polícia [Central de Flagrantes de Cuiabá]
e reconheceu

o apelante
GUSTAVO CAMPOS GOMES
, como autor do roubo, na companhia do
adolescente
Luka
Kawe
Dias Amorim
(ID 101661742).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Edolin
Evangelista da Silva, policial militar (
Relatório de Mídias -
ID 10166174
3
), Roberto Pereira de Carvalho, vítima (
Relatório de Mídias - ID 101661743
), e o apelante (
Relatório de Mídias - ID 101661743
).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
8
.7.2019
, por volta das 20h45m,
a vítima Roberto Pereira de Carvalho [motorista de aplicativo
99POP
] recebeu um chamado para fazer um cliente em frene ao Posto
de Combustíveis

Idaza
,
Centro Sul
, Cuiabá/MT
,
com de
stino ao bairro 24 de Dezembro
, V
á
rzea Grande/MT
. No início do trajeto,

o adolescente Luka
Kawe
Dias Amorim anunciou o assalto e encostou a arma na lateral do corpo da vítima
, sendo que, ao chegarem no destino, ordenaram
a saída da

vítima
e evadiram
, levando o veículo Fiat Uno Mille Way, cor branca, placas NJS-9556
,

um aparelho celular e dinheiro,
de sua propriedade (ID 101661742 - Relatório de Mídias - ID 101661743);

-
Edolin
Evangelista da Silva [policial militar] declarou ter sido informado
, no dia 9.7.2019, por volta das 8h30min,
por um morador do bairro Boa Esperança, de que havia um veículo Uno com dois indivíduos em atitudes suspeitas nas proximidades; a guarnição do Pedra-01 (CTR8479) foi ao local e
localizou o veículo com duas pessoas em seu interior; o apelante estava no banco do motorista e o adolescente Luka
Kawe
Dias Amorim era passageiro;

realizada a checagem do veículo, constatou se tratar de objeto de roubo, ocorrido na noite do ai 8.7.2019; durante a abordagem os ocupantes afirmaram que o veículo teria sido emprestado
(ID 101661742
- Relatório de Mídias - ID 101661743
)
;

- Tiago Willian da Silva [policial militar] confirmou, perante a autoridade policial, ter realizado a prisão do apelante e do adolescente Luka
Kawe
Dias Amorim, no interior do veículo (ID 101661742);

- Luka
Kawe
Dias Amorim [adolescente]
negou
, na Delegacia de Polícia,
qualquer envolvimento n
a subtração do ve
ículo
(ID 101661742).

- Roberto Pereira de Carvalho [vítima]
confirmou, nas fase
s
policial e judicial, que a subtração do seu veículo
, um aparelho celular e dinheiro
foi efetivada pelo apelante
e o adolescente Luka
Kawe
Dias Amorim;
os reconheceu na Delegacia de Polícia;
eles estavam com a mesma roupa;
foi utilizada arma de fogo; o deixaram

“na beira do mato”
; pediu ajuda em uma residência
; a chamada foi às 20h40min; o momento em que foi efetivado o roubo foi por volta de 21h30min
(ID 101661742 - Relatório de Mídias - ID 101661743);

- o apelante negou a autoria em ambas as fases da persecução penal,
alegando que apenas estava com o veículo porque o havia pego emprestado de terceira pessoa; conheceu o adolescente no Centro de Cuiabá (ID 101661742 - Relatório de Mídias - ID 101661743).

Dito isso, vejamos.

A subtração de veículo Fiat Uno Mille Way, cor branca, placas NJS-9556, por dois agentes, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo,
durante corrida do aplicativo
“
99POP
”
, no dia 8.7.2019, por volta das 20h45m, está demonstrada pelos depoimentos da vítima
Roberto Pereira de Carvalho, em ambas as fases da persecução penal.

A vítima
[Roberto Pereira de Carvalho] identificou o
apelante como autor do roubo, pessoalmente, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza e apresentou narrativas coerentes relativas à forma de execução do crime [apelante sentou no banco da frente; o adolescente Luka
Kawe
Dias Amorim permaneceu no branco traseiro com a arma encostada em seu corpo durante a corrida; o apelante e o adolescente estavam com a mesma roupa utilizada no roubo no momento do reconhecimento].

O

veículo
foi aprendid
o
na residência do apelante
, no dia seguinte [9.7.2019], por volta das 8h30min

da manhã, na posse do apelante e do adolescente Luka
Kawe
Dias Amorim
, conforme depoimentos dos policiais militares
[
Edolin
Evangelista da Silva e Tiago Willian da Silva]
, nas fases policial e judicial.

A assertiva do apelante de que o veículo havia sido emprestado por terceira pessoa [não identificada]
apresenta-se isolada no contexto probatório.

Em suma, os depoimentos da vítima, em ambas as fases da persecução pena
l
, o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia e confirmado em Juízo, somado à apreensão do objeto subtraído na posse do apelante, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Nesse quadro, reconhece-se a existência de provas suficientes
para responsabilização penal do apelante

pelo roubo narrado na denúncia.

Quanto
à restrição à liberdade da vítima, o depoimento de
Roberto Pereira de Carvalho
[vítima
]
,

em Juízo, permite concluir os assaltantes a anunciaram o roubo, logo após a saída do Posto
Idaza
, na região centra
l
de Cuiabá,
por volta das 20h45m
,
sendo que ele foi mantido sob a mira de revolver e constante ameaça até o
bairro 24 de Dezembro,
em
Várzea Grande/MT
, em torno de
21h30min
, quando fugiram levando seu automóvel.

A restrição à liberdade das vítimas por, aproximadamente,
50
min (
cinquenta
minutos) constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a
majorante
prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, HC no 109.176/SP - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 24.11.2008).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Para a configuração da causa
majorante
de pena insculpida no inciso V do art. 157 do CP, basta que o agente mantenha a vítima em seu poder, em circunstâncias que extrapolem a grave ameaça elementar do tipo fundamental, como no caso dos autos em que os ofendidos foram [...] obrigados a permanecerem por aproximadamente quinze minutos em um dos cômodos da residência.”
(TJMT,
Ap
182420/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 15.3.2016)

No mesmo sentido: TJMT,
Ap
106297/2017 - Primeira Câmara Criminal - 15.12.2017;
Ap
67072/2017 - Primeira Câmara Criminal - 12.9.2017.

Em seu turno
, a vítima
Roberto Pereira de Carvalho
assever
ou, nas fases policial e judicial,
que um dos assaltantes
encostou
“um revolver, cor preta e cano longo”
, em seu corpo e o ameaçou durante todo o trajeto [Cuiabá a Várzea
Grande
]
, a comprovar a utilização e armamento
.

A
causa de aumento
do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja
desmuniciada
, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Portanto,
impõe-se conservar
a
s
causa
s
de aumento [
restrição à liberdade da vítima e
emprego de arma de fogo].

O envolvimento do adolescente
Luka
Kawe
Dias Amorim
[17],
no roubo foi confirmado pela vítima
Roberto Pereira de Carvalho
, em ambas as fases da persecução penal.

A idade de Luka
Kawe
Dias Amorim, portador do RG 2806764-9/SSPMT e do CPF 051.978.961-08, filho de Paulo Magno Dias e
Rosineide
Rosa de Amorim, pode ser comprovada pelo Termo de Declarações no 8181/2019, subscrito pelo delegado de Polícia Rogério da Silva Ferreira, escrivã de Polícia
Juciane
Barboza dos Santos, a curadora
Prishilla

Crepaldi
Pereira e pelo próprio adolescente (ID 101661742), bem como pelo Boletim de Ocorrência no 2019.202562 (ID 101661742), dos quais infere-se que ele nasceu em 25.1.2002, de modo que, na data do fato [8.7.2019], tinha 17 (dezessete) anos de idade.

Anote
-se que a

“certidão de nascimento não é o único documento hábil à comprovação da menoridade do adolescente a fim de caracterizar a elementar do crime de corrupção de menor, porquanto há outros documentos dotados de fé pública igualmente válidos para fundamentar o livre convencimento do Magistrado”
(STJ, HC no 476.345/MG – Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
- 15.2.2019).

Noutro giro, a corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ,
AgRg
no
AREsp
1640414/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.6.2020; TJMT,
Ap
no 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021).

Assim sendo
, a condenação do apelante por corrupção de menor (art. 244-B, da Lei no 8.069/90) deve ser preservada.

Passa m -se às revis ões da s dosimetria s
.

Do roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime.

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT,
Ap
no 20137/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.5.2018; TJMT,
Ap
no 110261/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- 23.1.2018), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT,
Ap
no 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Com efeito
“não se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES,
Jodascil
Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1), do modo que não se identifica fundamentação idônea para a depreciação da culpabilidade.

No que se refere às consequências do crime, o veículo [Fiat Uno Mille Way, cor branca, placas NJS-9556] foi restituído à vítima, conforme Termo de Entrega (ID 101661742)
, ao passo que o aparelho celular e o dinheiro - aproximadamente R$100,00 (cem reais) – não foram localizados.

Porém, a
perda patrimonial afigura-se consequência ínsita ao crime de roubo, de modo que a mera referência acerca da falta de recuperação dos objetos subtraídos não autoriza a elevação da pena-base (STJ,
AgRg
no
AREsp
562.617/PA
-
Relator: Min.
Nefi
Cordeiro
-
17.1.2018
; TJMT AP NU
0003416-78.2016.8.11.0051
-
Primeira Câmara Criminal
-
13
.
12
.2021
).

Afastadas as valorações negativas da culpabilidade e consequências do crime, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes
, ao passo que a incidência da
atenuante
da menoridade relativa (CP, art. 65, I), reconhecida pelo juiz da causa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Por conseguinte
,
a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão - deve ser transformada em provisória.

Na Terceira fase
, o Juízo singular aplicou a fração de 1/3 (um terço) pela incidência de 2 (duas) causas e aumento [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e a fração de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, de forma cumulativa.

O c. STF e c. STJ decidiram no sentido de que
a aplicação
concomitante

das
causas de aumento de pena

do roubo exige fundamentação concreta
“
acerca
do
emprego cumulativo à reprimenda
”

(
STF,
AgR
no ARE n
o
896.843/MT
–
Rel
ator:
Min. Gilmar Mendes
–
23
.
9
.
2015; HC n
o
110.960/DF
– Relator:
Min. Luiz
Fux
– 24.
9
.
2014
; STJ,
HC n
o
472.771/SC
- Relator:
Min. Reynaldo

Soares
d
a Fonseca
-
13/12/2018;
HC 620.677/SP
–
Rel
ator:
Min
.
Felix Fischer
–
8
.
2
.
2021
).

Ausente fundamentação
específica
, preserva-se a fração relativa ao emprego de arma de fogo - 2/3 (dois terços)
– e totaliza-se a pena definitiva do roubo em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

D
a corrupção de m
enor
:

Na primeira fase
, a pena-base está fixada no mínimo legal, qual seja,
1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase
, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena provisória foi mantida em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase,
não há

majorantes
ou
minorantes
.

Assim sendo, a pena da
corrupção de menor foi mantida no mínimo legal.

Por força do concurso material mais benéfico (CP, art. 69)
entre o roubo e a corrupção de menor
, totaliza
-se
a pena definitiva do apelante em
7
(sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Sobre
o regime, a pena imposta – inferior a 8 (oito) anos, as circunstâncias judicias favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b”, e § 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Considerando que a reprimenda imposta não supera os 8 anos de reclusão, tendo a pena-base sido estabelecida no mínimo legal, sem que tenha sido declinado fundamento concreto a justificar a fixação do regime prisional mais gravoso, o paciente faz jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', e § 3o, do Código Penal.”
(HC 642.018/PE
– Relator:
Min
.
Ribeiro Dantas
–
15
.
3
.
2021)

De toda sorte, verifica-se que o Juízo da Execução Penal progrediu o apelante ao regime semiaberto em 2.8.2021, cujo alvará de soltura foi cumprido na mesma data (SEEU
2000318-05.2021.8.11.0042
).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações,
recurso
conhecido

e

PROVIDO
PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
7
(sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022